Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com fundamento no art. 485, III, do CPC, o procedimento monitório ajuizado em razão do abandono da causa pela parte autora. O apelante alega violação ao princípio da primazia da resolução de mérito e requer o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a regularidade da intimação da parte autora, em especial a validade da intimação eletrônica; (ii) analisar se a sentença de extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, foi proferida de forma válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, e § 1o, do CPC, exige a intimação do autor para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias antes de extinguir o processo por abandono.
4. A intimação eletrônica do apelante, regularmente cadastrada no sistema PJe, é válida conforme o art. 5o, § 1o e § 6o, da Lei 11.419/2006, combinado com o art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, dispensando a necessidade de intimação pessoal.
5. O advogado do banco registrou ciência do ato ordinatório, evidenciando o cumprimento das exigências legais de intimação.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade das intimações eletrônicas realizadas pelo sistema PJe para empresas cadastradas, dispensando outros meios de intimação (Acórdão 1898489, 07161345520248070000; Acórdão 1414660, 07023057520228070000).
7. O recorrente, tendo ciência dos atos processuais e não impulsionando o feito, caracterizou abandono da causa, legitimando a extinção sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017, é válida e substitui a intimação pessoal para empresas cadastradas.
2. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando constatada a inércia da parte autora após intimação regular, conforme art. 485, III, e § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, § 1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1898489, 07161345520248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024;
TJDFT, Acórdão 1414660, 07023057520228070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06/04/2022.